Tribunal: TJMT
Processo: 1003102-69.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003102-69.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Caução]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MILTON BAZILA - CPF: 530.511.900-63 (EMBARGANTE), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), GUSTAVO GUILHERME ARRAIS - CPF: 000.196.571-96 (ADVOGADO), FLAVIA CARRAZZONE FERREIRA - CPF: 828.229.131-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

A alegação de omissão, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos por
Milton Bazila

contra acórdão que deu provimento ao recurso (Id. 50387965).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, uma vez que “
partiu da premissa equivocada de que o Embargante requereu a Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário
”, todavia, “
na realidade, o que foi postulado e deferido pelo MM. Juiz a quo, foi a suspensão do TAD n. 1022121-9 da conta corrente fiscal do Embargante, para que, dessa forma, consiga obter a certidão de regularidade fiscal e possa continuar a desenvolver sua atividade rural
”.

Requer seja sanada a apontada omissão.

Contrarrazões (Id. 52834469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

—
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES — INEXISTÊNCIA
.

Não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a suspensão do crédito da Fazenda Pública; possível, então, unicamente com o depósito integral e em dinheiro.

Recurso provido. (Id. 50387967).

O acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

É evidente que a pretensão do embargante é pela suspensão de exigibilidade do crédito tributário
inseridos na sua conta corrente fiscal
, cuja finalidade é possibilitar a obtenção de todos os efeitos pretendidos.

E, de fato, conforme está explícito no acórdão,
da
análise do ato impugnado, não se constata ilegalidade flagrante a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública; possível,
então, unicamente com o depósito integral e em dinheiro
:

[...]
Ação anulatória c/c repetição de indébito

proposta por
Milton Bazila
contra o
Estado de Mato Grosso
,
com a finalidade de declarar “
a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito nº 1022121-9, tendo em vista que está maculado de vício insanável ou (ii) anular o TAD nº 1022121-9 ou (iii) excluir ou reduzir o percentual da multa aplicada e (iv) condenar o Réu a devolver o pagamento realizado indevidamente a título de adicional de ICMS diferencial de alíquota (1%), acrescidos de juros e correção monetária
” (Id.
16533086, fls. 27)
.

A lavratura do

Termo de Apreensão e Depósito nº 1022121-9, de 17 de dezembro de 2012,
teria decorrido da ausência de recolhimento antecipado do ICMS
:

[...] Aos 16/12/2012 09:20:44 horas no desempenho de nossas funções de Agente de Tributos Estaduais, na Unidade Fazendária, Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelino (Correntes-MT/MS), exercendo as atribuições conferidas pela Lei Complementar nº 98, de 17 de dezembro de 2001, constatamos, em processo de fiscalização, as seguintes ocorrências/fatos:

Notas Fiscais nº 96039, 96046.

Pela Infração ao disposto no: artigos 1º, 2º, inciso I; 32, Inciso III; 88 e 92 do RICMS; Artigo 17, Inciso VIII da Lei 7098/98.

Tendo por penalidade o disposto no: artigo 45, inciso I, alínea K da Lei 7098/98.

Com as seguintes informações adicionais: cobrança do ICMS Diferencial de Alíquota nos termos do Convênio ICMS 52/91, conforme anexo.

Fica o (a) Sr.(a) Milton Bazila e outros, intimado(a) a regularizar a infração apontada no prazo de 30 dia(s), exibindo a prova do pagamento do imposto devido ou, se for o caso, elementos que provem a regularidade da situação do contribuinte ou das mercadorias perante o Fisco.

[...]

Informação complementar:

[...] o condutor do veículo de placa IL1164/RS, Sr. Aloisio Stein, CPF 174682130-20, apresentou os DANFES nº 96046 e 96039, chave de acesso [...], respectivamente, data da emissão 06/12/2012, no valor de R$ 343,11 e 857.778,45, contendo colheitadeira 9770 STS Corn Chassi ICQ9770AE0091465, emitido por John Deere Brasil Ltda, CNPJ 89674782/0001-58, com destino a Milton Baliza e outros, Insc Estadual nº 132576104, produtor rural, pessoa física. Para a operação foi gerado o Romancio nº 8528312.

Junto com as NF-es acima foram apresentados os DAR AUT nº 39629800-18 (Ref a NF 96046) e 39629711-08 (Ref a NF 96039), quitado, referente ao ICMS diferencial de alíquota da operação, no valor de R$ 10,59 e 12.872,11, respectivamente. [...]. (Id.
6901515, fls. 7).

Anoto que, o agravado deixou de apresentar cópia integral do processo administrativo, ou seja, o documento que determinou a existência da infração e aplicou a multa, ambas questionadas, de modo a manter hígida a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo.

Por outro lado, no documento juntado pelo agravante nominado de CI n.º 058/GFPF, da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, datado de 19 de fevereiro de 2019, está bem explicitado acerca dos motivos da lavratura do Termo de Apreensão e Depósito nº 1022121-9:

[...] o TAD 1022121-9 foi lavrado [...] para cobrança da diferença do ICMS diferencial de alíquota que deveria ter sido recolhido antecipadamente, por tratar-se de itens arrolados no anexo I e II do convênio ICMS 52/91 destinadas à integralização de seu ativo imobilizado.

Com as alterações nos cálculos do ICMS diferencial de alíquotas trazidas pelos Decretos 1.225/12 e 1.353/12 a respeito dos itens arrolados no Convênio 52/91 e de acordo com art. 4º § 3º inciso III do anexo VIII do RICMS (Dec. 1944/89) ficou estipulado que o valor do diferencial de alíquotas não poderia ser inferior à carga tributária fixada para as operações internas com a referida mercadoria.

Dessa forma, para encontrar a carga tributária fixada para as operações internas com máquinas e implementos agrícolas, foi aplicada alíquota de 17% de ICMS sobre a base de cálculo de destino reduzida a 32,95% conforme art. 4º inciso II alínea “b” do anexo VIII do RICMS (Dec. 1944/89 e Convenio 52/1 chegando ao valor de carga tributária final de 5,6 sobre o valor da NF a ser cobrado como ICMS diferencial de alíquota nas operações interestaduais (entrada em MT), utilizando como crédito de origem os valores porventura pago antecipadamente por meio de GNRE ou DAR.

Assim, como tal recolhimento foi realizado a menor (somente 1,5%, e não 5.6%), o contribuinte estava sujeito a cobrança da diferença de ICMS Ee penalidade prevista na alínea “k”, Inciso I do Artigo 45 da Lei 7098/98 (multa de 100% sobre o valor do imposto não recolhido).

[...]

Quanto às alegações do requerente em relação aos valores já recolhidos via DAR informamos que os valores pagos por meio dos DAR n. 000/39629800-18 e 00/39629711-08 foram alocados como “crédito” nos cálculos do TAD, conforme abaixo:

Valor Total: 858.121,56

Margem De Lucro: 0,00

Base De Cálculo: 858.121,56

Crédito De Origem: 12.871,82

Crédito De Origem GNRE: 0,00

ICMS devido: 35.195,85

ICMS total: 35.195,85

TOTAL a recolher (Sem TSE): 70.391,72

Também informamos que os valores pagos por meio do DAR 000/461337017-40 foi alocado como “crédito” dentro do sistema Conta corrente fiscal [...].

Ainda em relação ao alegado pelo contribuinte no que se refere ao Decreto 1944/13 temos que suas alegações são improcedentes considerando que existiam à época dos fatos, outros TADs ainda não quitados pelo contribuinte (1055638-2), conforme disposto em seu artigo 2º inciso II, alínea “c” [...].

Na oportunidade, informamos que o trânsito das mercadorias foi liberado mediante a nomeação do impetrante como fiel depositário conforme decisão do e-process. 5275950/2012.
[...]. (Id.
6901515, fls. 3/4). [sem negrito no original].

De fato, é admissível
a multa prevista pelo artigo 45, I,
k
, da
Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998 (vigente à época dos fatos), de modo que
não ofende o princípio da vedação ao confisco (artigo 150, IV, da Constituição Federal), porque se encontra em ajuste perfeito com a gravidade da conduta punida.

Portanto, a princípio, da
análise do ato impugnado, não se constata ilegalidade flagrante a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública; possível,
então, unicamente com o depósito integral e em dinheiro
.

É certo que, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sem o depósito do seu montante integral, pressupõe a manifesta ilegalidade da exação, cuja prova estreme de qualquer dúvida, compete ao contribuinte, não ao fisco, presente a presunção de legitimidade
(MELLO, Celso Antônio Bandeira.
Curso de direito administrativo.
8ª ed. Malheiros, 1996, p. 240; MEIRELLES, Hely Lopes.
Direito administrativo brasileiro.
16 ed. RT, 1991, p. 135):

[...]

Todavia,
não se procedeu ao depósito integral e em dinheiro,
visto que o agravado tão somente ofereceu caução consistente em veículo “
Camionete aberta, Diesel, marca L200, Triton 3.2 D, Placa QBN0638, ano/modelo 2015;
”
(Processo Judicial Eletrônico nº 1001310-61.2018.8.11.0050, inicial -
Id.
16533086, fls. 26
),
pelo que não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

[...] Nos termos da Súmula 112/STJ, somente o depósito integral e em dinheiro tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 405131/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de fevereiro de 2014).

Em conclusão, sem o depósito do montante integral e em dinheiro do crédito tributário, não se mostra possível, no caso, a suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública, em caráter liminar.

Ademais, a multa prevista pelo artigo 45, I,
k
, da
Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998 (vigente à época dos fatos),
não ofende o princípio da vedação ao confisco (artigo 150, IV, da Constituição Federal), porque se encontra em ajuste perfeito com a gravidade da conduta punida. P
ortanto, dentro dos limites legais, de modo a afastar, o alegado contorno confiscatório.

[...] Não possui natureza confiscatória a multa administrativa aplicada no percentual de 100% do valor do tributo, em razão do creditamento indevido, dada a sua natureza punitiva e pedagógica, além da gravidade da conduta. No mesmo sentido, sobre ela deve incidir correção monetária, porquanto prevista no artigo 45, § 11, da Lei Estadual nº 7.098/1998. Recurso não provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 87675/2012, relator Desembargador Luiz Carlos Da Costa, julgamento em 2 de abril de 2013).

Logo, ausentes
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
, não é juridicamente admissível o deferimento da tutela provisória de urgência. [...]. (Id. 50387968, fls. 2/8).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020